Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-78.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento - Falta de indícios de que o autor apelante tem possibilidade de suportar as despesas do processo - Benefício concedido – Recurso provido para esse fim.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC – O autor apelante não logrou demonstrar o esbulho praticado pelos réus, pois houve a transmissão pacífica da posse do imóvel

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento - Falta de indícios de que o autor apelante tem possibilidade de suportar as despesas do processo - Benefício concedido – Recurso provido para esse fim.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC – O autor apelante não logrou demonstrar o esbulho praticado pelos réus, pois houve a transmissão pacífica da posse do imóvel – Autor e o seu pai Djair (que é seu mandatário) tinham conhecimento da existência da empresa dos réus no local desde maio de 2018, tanto que este assinou (como anuente) o contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel, de modo que a transferência da posse do bem à outra empresa foi pacífica - Ação de reintegração de posse improcedente – Manutenção da pena imposta ao autor por litigância de má fé - Sentença preservada nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Recurso provido em parte apenas para a concessão de gratuidade processual ao autor apelante.